Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729318-44.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 74154509) da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0711594-54.2021.8.07.0004 – id. 240333452) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de pesquisa no SisbaJud, pois, em pesquisa anterior, se constatou que a agravada não possui instituição financeira associada e indeferiu o pedido de expedição de ofício às fintechs, visto já ter analisado o pedido em decisão anterior, bem como manteve o processo suspenso. Alega, em suma, que identificou estabelecimento ativo do agravado operando com o mesmo CNPJ e recebendo ativos financeiros, o que demonstra a existência de contas digitais, bem como a ausência de vínculo bancário no SisbaJud ocorreu em virtude de muitas fintechs não serem integradas ao sistema ou possuem CNPJ distinto dos consultados. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da efetividade, do acesso à justiça e da cooperação processual. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação ou dissipação de patrimônio. Requer a antecipação da tutela para a imediata expedição de ofícios às plataformas financeiras digitais para que prestem informações sobre a existência de contas em nome da executada e pesquisa por meio do sistema SisbaJud. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelo agravado. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator